Tribunal: TJSP
Processo: 2230631-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA O V. ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – O recurso comporta provimento, pois, de fato, o V. Aresto apresenta contradição quanto às premissas adotadas para a contagem do prazo recursal – Recurso tempestivo – Embargos acolhidos para aclaramento de contradição – . Recurso conhecido e acolhido, com efeito

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA O V. ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – O recurso comporta provimento, pois, de fato, o V. Aresto apresenta contradição quanto às premissas adotadas para a contagem do prazo recursal – Recurso tempestivo – Embargos acolhidos para aclaramento de contradição – . Recurso conhecido e acolhido, com efeito modificativo da decisão.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – Não há prova cabal nos autos quanto à alteração da capacidade econômica da agravada para suportar as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, não bastando, para tanto, a demonstração de que a agravada recebeu/receberá neste autos a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), pois referida quantia será ser adimplida em 7 parcelas mensais e sucessivas de R$ 10.000,0 (dez mil reais), de modo que o recebimento da referida quantia, de maneira isolada, não tem o condão de demonstrar a alteração da capacidade econômica da agravada – Por outro lado, exigir-se sacrifício pessoal e de bens para solver custas, despesas processuais e honorários, não parece razoável, tampouco justo, ainda que os honorários advocatícios se tratem de verba com caráter alimentar – Decisão mantida – Recurso desprovido.